Tribunal: CARF
Processo: 12861.000080/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12861.000080/2008-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.325 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO
ACERCA DO ALCANCE DO REPETITIVO DO STJ. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF. SÚMULA CARF 142.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF no 142: Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas
diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras
pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12861.000080/2008-16
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.325 - CSRF/1a Turma
Processo no 12861.000080/2008-16

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1802-002.232, de 29 de julho de 2014, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1802-002.232
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO. MARGEM DE
LUCRO PRESUMIDA. TRIBUTAÇÃO.
A expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
Lei no 9.249/95, com a aplicação reflexa à CSLL através do art. 20 do mesmo
diploma deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, porquanto a lei, ao conceder o menor
percentual estimado de lucro, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

A Fazenda Nacional questiona o fato de o acórdão recorrido ter aceito a aplicação
do percentual 12% para cálculo da CSLL, equiparando o contribuinte, clínica de prestação de
serviços radiológica, a hospital.
Em 21 de setembro de 2016, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, consignando:
A Recorrente alega que a decisão do STJ, utilizada como fundamento no acórdão
recorrido, não se aplicaria aos serviços de diagnósticos por imagem. Confira-se trecho
do recurso especial:
"Cumpre observar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não menciona
os serviços de diagnósticos por imagem (como no caso dos autos, ex vi,
endoscopia digestiva alta, gastrostomia, colonoscopia e outros, nos termos do
elencado no Relatório de Diligência Fiscal), equiparando‐os a serviços
hospitalares. Tal julgado tão‐somente discorre acerca da interpretação objetiva
da expressão “serviços hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, deixando claro
que não se pode exigir internação e assistência médica integral para o
enquadramento.
O acórdão destaca expressamente que é relevante para tanto apenas analisar a
NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. Neste aspecto que se pauta o presente
recurso: as prestadoras de serviços de medicina auxiliar de diagnósticos são
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.325 - CSRF/1a Turma
Processo no 12861.000080/2008-16

prestadoras de serviços médicos especializados, que não se enquadram no
conceito de prestadoras de serviços hospitalares."
Para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, a Recorrente colacionou, em seu
recurso, as ementas dos paradigmas a seguir transcritas:
Acórdão no 108-06.417
"Processo n.° : 13925‐000116/99-63
Recurso n.° :123.710
Matéria : IRPJ ‐ Anos: 1994 a 1997
Recorrente : ULTRA RAY CENTRO DIAGNÓSTICO LTDA.
Recorrida : DRJ ‐ FOZ DO IGUAÇU/PR
Sessão de : 21 de fevereiro de 2001
Acórdão n.°:108‐06.417
IRPJ/LUCRO PRESUMIDO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA –
As unidades de radiologia são prestadoras de serviços médicos especializados,
que não se enquadram no conceito de prestadoras de serviços hospitalares,
mesmo quando os serviços são executados dentro do ambiente físico de hospital,
casa de saúde, pronto‐socorro. Para efeito de apuração do lucro presumido
deve ser aplicado o coeficiente de presunção destinado às atividades cuja
receita remunere essencialmente o exercício pessoal dos sócios de profissões
que dependam de habilitação profissional legalmente exigida.
Recurso negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
ULTRA RAY CENTRO DIAGNÓSTICO LTDA.
ACORDAM os Membros da Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento do recurso, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.”
Acórdão no 101-95.853
"Processo n° 10855.001713/2004‐25
Recurso n° 145.327 Voluntário
Matéria IRPJ ‐ EX: DE 2002
Acórdão no 101‐95.853
Sessão de 08 de novembro de 2006
Recorrente DIAGSON UNIDADE INTEGRADA DE DIAGNÓSTICO S/C LTDA.
Recorrida 3a TURMA/DRJ‐RIBEIRÃO PRETO ‐ SP.
LUCRO PRESUMIDO — CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS — Para que reste
configurada a prestação de serviços hospitalares, com aplicação do percentual
de presunção de lucratividade de 8%, necessário existir infraestrutura física
condizente com custos relevantes de equipamentos e mão‐de-obra especializada,
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.325 - CSRF/1a Turma
Processo no 12861.000080/2008-16

bem como a prestação de serviços médicos, de enfermagem e hotelaria
hospitalar.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso voluntário interposto
por DIAGSON UNIDADE INTEGRADA DE DIAGNÓSTICO S/C LTDA.
ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do PRIMEIRO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Rodrigues Cabral que deu provimento ao
recurso.”
A leitura do inteiro teor do acórdãos, recorrido e paradigmas, permite concluir que
restou comprovada a alegada divergência: no acórdão recorrido, diversamente dos
paradigmas, consideram-se serviços hospitalares aqueles vinculados às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, ainda que a
pessoa jurídica prestadora não se constitua em hospital.
IV - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(...)
O sujeito passivo apresentou contrarrazões em que sustenta o não cabimento do
recurso especial (i) tendo em vista que o acórdão recorrido está fundamentado em decisão
definitiva do STJ proferida em sede de recurso repetitivo; (ii) por pretender reanálise de provas;
(iii) por ausência de demonstração analítica da divergência. Traz também argumentos de mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O caso trata de autuação referente aos anos-calendário 2004 a 2006 para a
cobrança de CSLL no regime de lucro presumido considerando-se percentual de presunção de
32%, no lugar do percentual de 12% utilizado pelo sujeito passivo e aplicável às receitas de
prestação de “serviços hospitalares”.
O acórdão recorrido decidiu que o sujeito passivo estava correto em entender que
praticava “serviços hospitalares”, eis que, na esteira da jurisprudência do STJ, o termo deve ser
tomado objetivamente. relacionando-se ao serviço prestado e não à natureza ou a estrutura do
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.325 - CSRF/1a Turma
Processo no 12861.000080/2008-16

prestador. Na época da prolação do acórdão recorrido o tema já havia sido decidido pelo STJ na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1.116.399/BA, julgado
em 22/09/2010 e publicado em 29/09/2010).
Em seu recurso especial, datado de 2014, a Fazenda Nacional alega que a decisão
do STJ não menciona os serviços de diagnósticos por imagem (como afirma ser o caso dos autos:
endoscopia digestiva alta, gastrostomia, colonoscopia e outros, nos termos do elencado no
Relatório de Diligência Fiscal), equiparando‐os a serviços hospitalares. Sustenta que tal julgado
tão‐somente discorre acerca da interpretação objetiva da expressão “serviços hospitalares”
prevista na Lei 9.429/1995, visando a deixar claro que não se pode exigir internação e assistência
médica integral para o enquadramento, mas alega que isso não prejudica a tese que pauta o seu
recurso especial, de que “as prestadoras de serviços de medicina auxiliar de diagnósticos são
prestadoras de serviços médicos especializados, que não se enquadram no conceito de
prestadoras de serviços hospitalares” (fl. 1.099).
Acontece que, em setembro de 2019, a jurisprudência deste CARF se consolidou
exatamente no sentido em que apontou o acórdão recorrido, nos termos da Súmula CARF 142
(Vinculante, conforme Portaria ME 410/2020):
Súmula CARF no 142: Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares
todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.
Referido enunciado revela que o termo “serviços hospitalares” merece
interpretação abrangente, excluindo-se apenas as “simples consultas médicas”.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Assim, é de se rejeitar o conhecimento do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.325 - CSRF/1a Turma
Processo no 12861.000080/2008-16

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital